Tribunal: TJDFT
Processo: 0739286-60.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0739286-60.2023.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOABE CLEMENTE DA SILVA APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de apelação (ID 55767977) com pedido de gratuidade de justiça renovado em sede recursal, e que não fora apreciado na sentença terminativa de ID 55767966, integrada pelo ID 55767974. Nas contrarrazões recursais (ID 55767979), foi suscitada preliminar de não conhecimento do apelo, por ausência de dialeticidade recursal. Intimado a se manifestar sobre a preliminar (despacho de ID 56007940), o apelante quedou-se inerte (certidão de ID 56821779). Em seguida, o recorrente juntou a petição de ID 56846230, ocasião em que defende o conhecimento do apelo, com a concessão da gratuidade de justiça. No despacho de ID 57329513, determinei a intimação do postulante para que trouxesse “os elementos que demonstrem a impossibilidade de arcar com as despesas processuais, tais como cópia da Carteira de Trabalho, extratos bancários e recibos de salário ou contracheque, sob pena de indeferimento do benefício”. A certidão de ID 57929804 noticia que, mais uma vez, o apelante deixou transcorrer em branco o prazo para se manifestar. Após, sobreveio outra petição, agora do causídico do recorrente, informando que estava com dificuldades de contatar o próprio cliente; e, por essa razão, requereu a intimação pessoal da parte, para que ela juntasse os documentos solicitados por este Relator (ID 57974787). O mencionado requerimento foi indeferido pela decisão de ID 58187521, com destaque para o fato de que, inclusive, já transcorreu o prazo para a apresentação dos documentos que pudessem comprovar a hipossuficiência alegada. Nova certidão indicando que o apelante, apesar de intimado, se manteve inerte em relação à última decisão encartada no feito (ID 59458965). O patrono do apelante, agora, junta mais uma petição, em que postula a “reconsideração da decisão que negou o benefício da gratuidade de justiça” (ID 59061695, p. 3). Pede também a abertura de prazo de trinta dias para localizar a parte e acostar novos documentos que possam comprovar a hipossuficiência da parte autora. É a síntese do necessário. Decido. O pedido formulado em sede de apelação deve ser indeferido. A respeito do tema, é consabido que o entendimento jurisprudencial desta Corte é no sentido de que, para fins de deferimento da benesse, a presunção de pobreza é relativa e pode ser afastada pelo magistrado em face de prova em contrário, mediante fundadas razões, consoante redação do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil: O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Nesta Instância, foi oportunizado ao apelante, por mais de uma vez, comprovar o preenchimento dos pressupostos legais para concessão da gratuidade. Contudo, somente foi reforçado que se tratava de parte que trabalhava de maneira autônoma, além de se mencionar dificuldades de comunicação entre advogado particular e seu cliente, para obtenção dos documentos que pudessem comprovar a alegada hipossuficiência. Desse modo, o pedido formulado no apelo, desacompanhado de elementos que demonstrem a necessidade da outorga da referida benesse, deve ser indeferido, mormente quando se analisa o módico preço das custas praticadas nesta Corte em relação aos recursos. Vale frisar que o benefício pleiteado ainda não havia sido indeferido anteriormente, ao contrário do que consta da última petição juntada pelo causídico da parte apelante. A finalidade do beneplácito pretendido é de promover o acesso à Justiça àqueles que efetivamente comprovem uma situação real de miserabilidade, não podendo ser concedido de forma indiscriminada, visto que se trata de modalidade de isenção fiscal com amparo constitucional, não cabendo a quem não demonstrar concretamente os requisitos para o seu gozo. Perfilham esse entendimento as seguintes ementas de acórdãos desta Casa de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA REQUERIDA PELO APELANTE. PESSOA NATURAL. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. REQUISITOS COMPROVADOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA REQUERIDA PELO APELADO EM CONTRARRAZÕES. PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. PRECLUSÃO LÓGICA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 1) A concessão da gratuidade de justiça consubstancia medida excepcional e se restringe às hipóteses em que a parte comprova, de forma inequívoca, a incapacidade de arcar com os encargos do processo, sem prejuízo do seu sustento e de sua família. A declaração de hipossuficiência desfruta de presunção juris tantum, ou seja, presunção relativa de veracidade, sendo necessário o cotejo das despesas demonstradas com o estado de pobreza afirmado nos autos. 2) Ao efetuar o recolhimento das custas iniciais, a embargante/apelada gerou a presunção de que possui condições de arcar com as despesas processuais, sem prejuízo de sua subsistência e de sua família, sendo tal ato manifestamente incompatível com a pretensão de obter a Gratuidade de Justiça. 3) Em que pese o processo tenha sido extinto sem resolução do mérito, inexistindo sucumbência, observa-se, à luz do princípio da causalidade, que o embargante deu causa ao ajuizamento da demanda em razão do seu inadimplemento, devendo arcar com os ônus de sucumbência. 4) Apelo provido. Gratuidade de justiça concedida ao embargado. (Acórdão 1648864, 07074148320218070007, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2022, publicado no DJE: 6/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada – sem negrito no original.) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. POSSIBILIDADE. PROVA DA CONDIÇÃO ECONÔMICA. AUSÊNCIA. I - Não concedido efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto da r. decisão que indeferiu a gratuidade de justiça, inexiste óbice ao prosseguimento da ação originária, inclusive com a prolação de r. sentença que indeferiu a inicial pelo não recolhimento das custas processuais. Não configurado o alegado erro de procedimento pelo Juízo a quo. I I - Incumbe ao Juiz averiguar a alegação de pobreza, deferindo ou não a gratuidade de justiça, quando constatar incongruência entre a alegação de insuficiência e a situação econômica demonstrada pelos documentos que instruem o processo, art. 99, §§2o e 3o, do CPC. III - Intimada, a apelante-autora não apresentou nenhum elemento que corrobore a sua declaração de hipossuficiência; portanto não comprovada a insuficiência de recursos exigida pelo art. 5o, inc. LXXIV, da CF e art. 98, caput, do CPC. Mantidos o indeferimento do benefício da gratuidade de justiça e a r. sentença. IV - Apelação desprovida. (Acórdão 1681171, 07265980920228070001, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/3/2023, publicado no DJE: 14/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada – sem negritos no original) Por tais fundamentos, indefiro a gratuidade de justiça postulada pelo recorrente e fixo o prazo de 5 (cinco) dias para o recolhimento das custas do preparo, sob pena de deserção. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador